Tribunal: STF
Processo: ARE 1565951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. "OPERAÇÃO HOMEM ANJO". CADEIA DE CUSTÓDIA. ART. 158-B DO CPP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI Nº 12.850/2013. ANÁLISE PROBATÓRIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, INC. I E V, DA LEI Nº 11.343/2006. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311 DO CP. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, § 1º C/C §4º, INC. V, DA LEI Nº 12.850/2013.



    1. Não há que se falar em quebra de cadeia de custódia e violação ao art. 158-B do CPP quando a apreensão dos telefones ocorreu no cumprimento de mandados de busca e apreensão e, dos autos respectivos, constam a descrição dos aparelhos, indicação de quem os possuía, os IMEIs, descrição da lacração dos itens em embalagens e indicação de que foram encaminhados regularmente à perícia. Não se observa qualquer indicativo que confira lastro à alegada quebra da cadeia de custódia. 



    2. Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. Inteligência do § 1º do art. 1º da Lei 12.850/2013. 



    3. Para o cômputo do mínimo de 4 (quatro) agentes exigidos para a tipificação do crime de organização criminosa, não é necessário que todos eles tenham sido identificados nem mesmo que todos sejam puníveis. A lei faz referência unicamente ao elemento "pessoas", sem qualificá-lo, de modo que, para o preenchimento do requisito numérico, basta a prova do envolvimento de 4 (quatro) ou mais indivíduos agindo de forma estável e permanente em divisão de tarefas. 



    4. As garantias constitucionais e as regras que regem o processo criminal demandam prova acima de dúvida razoável para que se imponha a sanção cominada no preceito secundário dos tipos incriminadores. Caso concreto em que inexiste prova judicializada ou submetida ao contraditório. Indícios colhidos na esfera extrajudicial e que sequer foram formalizados no inquérito não são suficientes para amparar condenação pela prática do crime do art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    5. A conduta de internalizar em território nacional, por via fluvial, 564 Kg de maconha é típica e se amolda ao art. 33 c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006. 



    6. A conduta de suprimir sinal identificador de motor de embarcação, a qual, inclusive, vinha sendo especialmente utilizada para prática do crime de tráfico, enquadrase no tipo do art. 311 do Código Penal. 



    7. O crime de embaraço à investigação envolvendo organização criminosa previsto pelo art. 2º, § 1º c/c § 4º, inc. V, da Lei nº 12.850/2013 é formal. É típica a conduta dos vendedores do motor utilizado na ação espúria de tráfico internacional de drogas quando constatado que não apenas tinham condições de alcançar o conhecimento sobre a destinação ilícita do bem, mas: a) buscaram ocultar que o pagamento havia sido efetivado pelo réu mediante transferências bancárias; e b) agiram para desvincular o criminoso do negócio jurídico.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º inciso LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente